Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-13.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015728-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a restituição à parte devedora de bem dado em garantia fiduciária, sob fundamento de sua essencialidade, conforme decisão do juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da ação de busca e apreensão poderia determinar a restituição de bem essencial à atividade empresarial com base em decisão do juízo da recuperação; e (ii) saber se os créditos oriundos de atos cooperativos se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O crédito em debate decorre de relação jurídica firmada entre cooperativa de crédito e seus cooperados, em consonância com os objetivos sociais da entidade, configurando ato cooperativo nos termos do art. 79 da L. nº 5.764/1971. 4. A L. nº 11.101/2005, em seu art. 6º, §13, exclui expressamente os créditos derivados de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que garantidos por alienação fiduciária. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a natureza extraconcursal desses créditos, reforçando a exclusão de sua submissão ao concurso de credores. 6. A decisão agravada afronta a delimitação legal da competência do juízo da recuperação judicial ao determinar a restituição do bem, usurpando atribuição que lhe é exclusiva. 7. A manutenção da restrição imposta compromete a eficácia do direito de crédito titularizado por cooperativa, em prejuízo ao equilíbrio interno e à função social do modelo mutualista.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
“1. Os créditos oriundos de atos cooperativos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005. 2. É vedado ao juízo da ação de busca e apreensão ordenar a restituição de bem essencial à atividade do devedor, garantido por alienação fiduciária, sem provocação e autorização expressa do juízo da recuperação”.

Dispositivos relevantes citados
L. nº 11.101/2005, arts. 6º, §13, e 49, §3º; L. nº 5.764/1971, arts. 3º, 21, 79 e 89

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2025; TJSP, AI 2.235.693-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
contra
FERNANDO GREGORIO
e
DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO
, com o objetivo de reformar decisão que determinou a restituição de bem apreendido em ação de busca e apreensão, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão sob nº 1003527-48.2025.8.11.0045, que determinou a restituição à parte devedora do "
gerador 2024, branco, BJ09046563
", reconhecido como essencial pelo juízo da recuperação judicial.

A agravante sustenta que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, por decorrer de ato cooperativo (art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005) e estar garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3º, da mesma Lei), razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Alega ainda que a decisão impugnada usurpa a competência do juízo universal ao determinar, sem provocação daquele, a restituição do bem e a suspensão da ação de origem, além de carecer de fundamentação concreta quanto à essencialidade do bem e ser proferida antes mesmo da publicação do edital de deferimento do processamento da recuperação.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada padece de nulidade absoluta por violação à competência funcional, ao praticar ato de natureza expropriatória sem autorização do juízo competente. Aponta contradição dos agravados, que, embora reconheçam a competência do juízo da recuperação, requerem providências no juízo da busca e apreensão. Informa, por fim, que apresentou divergência ao crédito perante o administrador judicial, requerendo sua exclusão do rol de credores sujeitos à recuperação. Requer concessão de efeito suspensivo ao agravo, para impedir os efeitos da decisão agravada até seu julgamento final.

Houve indeferimento da tutela recursal de urgência (Id. 287311364).

Em contrarrazões (ID 292233372), os agravados sustentam, preliminarmente, que a discussão sobre a natureza do crédito deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo da recuperação, sendo inviável sua rediscussão nos autos da ação de busca e apreensão, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, defendem a competência do juízo da ação para acolher a essencialidade do bem, já reconhecida no processo recuperacional com base em laudo técnico que indicou sua utilização na atividade produtiva. Reforçam que a decisão agravada apenas deu cumprimento à determinação do juízo universal, em observância ao princípio da cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), requerendo o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob fundamento de que a decisão impugnada apenas concretizou determinação do juízo da recuperação, sem configurar ato expropriatório. Destacou que, ainda que o crédito seja extraconcursal, a retirada do bem declarado essencial à atividade da recuperanda deve ser submetida à análise do juízo universal, citando precedentes do STJ e do TJ-PR nesse sentido. (Id.292316874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União – Cresol União contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003527-48.2025.8.11.0045, que determinou a restituição à parte devedora do bem apreendido, identificado como “
gerador 2024, branco, BJ09046563
”, por considerá-lo essencial à atividade empresarial, conforme decisão do Juízo da Recuperação Judicial.

Verifico ainda que os presentes
autos tramitam sob sigilo
, circunstância que demanda análise quanto à adequação de tal medida às disposições legais vigentes. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses em que os atos processuais podem correr em segredo de justiça. No caso dos autos, a execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira não se enquadra nas situações prevista, não havendo razão para a restrição do acesso aos autos.

Realizo, nesta ocasião, o imediato
LEVANTAMENTO do sigilo inserido no sistema
.

Da preliminar de violação do duplo grau de jurisdição

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos agravados, que alegam violação ao duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que a discussão acerca da natureza do crédito de titularidade da agravante não foi objeto da decisão recorrida.

A preliminar não merece acolhimento. Embora seja verdade que a classificação dos créditos seja de competência do Juízo Recuperacional, a decisão agravada determinou a restituição do bem apreendido com fundamento na essencialidade reconhecida pelo juízo da recuperação.

Ademais, a agravante não pretende propriamente a reclassificação de seu crédito, mas sim o reconhecimento de que, por sua natureza extraconcursal (seja por decorrer de ato cooperativo, seja por estar garantido por alienação fiduciária), não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o que impediria a restituição do bem apreendido.

Nos termos do art. 6º, §7º-A, e art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ainda que o crédito esteja garantido por alienação fiduciária e, em princípio, não se submeta aos efeitos da recuperação, é prerrogativa do juízo universal
avaliar a essencialidade do bem
e, sendo esta reconhecida, impedir sua retirada do estabelecimento empresarial durante o período de suspensão legal. Trata-se de regra voltada à preservação da empresa e à efetividade do plano de soerguimento.

Assim, não há falar em nulidade da decisão agravada por vício de competência, tampouco em afronta à garantia da propriedade fiduciária, posto que a medida limitou-se a
assegurar o cumprimento da decisão do juízo competente
.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos principais: (i) a competência do juízo da ação de busca e apreensão para determinar a restituição de bem apreendido com base em decisão do juízo recuperacional; e (ii) a sujeição ou não do crédito da agravante aos efeitos da recuperação judicial.

A agravante sustenta que o Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT extrapolou sua competência ao determinar a restituição do bem apreendido, argumentando que tal decisão configura ato expropriatório cuja competência seria exclusiva do juízo universal da recuperação judicial.

A controvérsia gravita, portanto, em torno da natureza jurídica do crédito titulado pela cooperativa agravante, e sua eventual submissão aos efeitos do processo de recuperação judicial ajuizado por
FERNANDO GREGORIO e DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO
. A agravante sustenta que o contrato celebrado é expressão de ato cooperativo, regido pelos princípios e normas do cooperativismo, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

As partes firmaram
cédula de crédito bancário – crédito rural credsol nº 5001005-2023.050873-6 para pagamento em 3 parcelas anuais com o valor de R$ 376.000,00
e alienado fiduciariamente 2 bens.

Necessário se torna a fixação de balizas normativas e teóricas para a regular solução da lide, na medida em que a Lei de Recuperação e Falências (Lei nº 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020) estabeleceu regra expressa de exclusão desses créditos do concurso recuperacional, gerando debates doutrinários e jurisprudenciais sobre seus fundamentos, requisitos e impactos práticos.

As cooperativas são sociedades simples (art. 982, parágrafo único, CC) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (art. 3º, Lei n. 5.764/71). Sua finalidade essencial é a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

A legislação aplicável à espécie fixou no artigo 6º, §13, da Lei 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei 14.112/2020, o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica."

A norma foi inserida em março de 2021 pela reforma da LRF. Antes dela, não havia menção explícita na lei de recuperação sobre atos cooperativos - o que gerava controvérsia jurisprudencial quanto à sujeição ou não desses créditos. A partir da vigência da Lei 14.112/20, porém, consolidou-se um comando legal claro no sentido da exclusão.

Importante observar que a própria LRF, desde sua origem (art. 2º, II), já vedava o uso da recuperação judicial por certos entes, incluindo as cooperativas de crédito. No entanto, essa vedação inicial tratava apenas do polo ativo (empresa em recuperação), não do polo credor. O §13 do art. 6º complementou o quadro normativo cuidando especificamente do polo credor: protege as cooperativas (de crédito ou de outros ramos) na condição de credoras de empresas recuperandas, excluindo-as do âmbito do processo de recuperação.

O objetivo dessa exceção seria preservar a relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo, em vez de submeter a cooperativa (e, indiretamente, todos os demais cooperados) aos riscos e reduções impostos em uma recuperação judicial.

A exclusão dos atos cooperativos da recuperação judicial fundamenta-se na ideia de que a cooperativa e seus membros formam uma comunidade de interesses única. Havendo dificuldades financeiras de um cooperado, a solução deveria ser buscada internamente, de forma solidária, e não via intervenção do Poder Judiciário nivelando-os a credores comuns. Argumenta-se, ademais, que dentro de uma cooperativa todos os associados estão sujeitos a mecanismos de auxílio e repartição de resultados que podem absorver os impactos da inadimplência de alguns membros, mantendo igualdade de tratamento entre eles.

Essa ótica privilegia o princípio da cooperação (no sentido econômico-social) e a preservação do modelo cooperativo em face de uma recuperação judicial que, de outro modo, poderia desestruturar a cooperativa (por exemplo, impondo-lhe perdão de parte de créditos ou suspensão de cobranças e, assim, afetando seu caixa e, por conseguinte, todos os demais cooperados).

Contudo, a conclusão em questão não é pacífica.

Para compreender a celeuma em análise, é necessário consignar que o ato cooperativo é definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo):

"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais."

Assim sendo, ato cooperativo seriam aqueles atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, ou entre cooperativas associadas entre si, visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

Noutro giro, é certo que o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo) estabelece:

"(...)

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."

Nesse sentido, o contexto factual do art. 6º, § 13º da Lei nº 11.101/2005, inserido pela Lei nº 14.112/2020 em conjunto com o parágrafo único do art. 79 da Lei Cooperativista, têm gerado divergências de entendimentos, em razão das expressões "para a consecução dos objetivos sociais" e "não implica operação de mercado" inseridas no caput e parágrafo único do art. 79 (que sequer é mencionado no § 13º do art. 6º da LRJF). Essa redação permitiu a existência do alcance do verbo "implicar".

Compreendo que a interpretação atualmente prevalente é aquela que atribui ao verbo "implicar", no texto legal, o significado de "ter como consequência". Dessa forma, o dispositivo esclarece que o ato cooperativo não se converte em operação de mercado para fins jurídicos, ou seja, não é tratado como uma relação mercantil comum, mesmo que ostente aparência formal de operação de mercado.

A conclusão é ainda reforçada quando se pondera a necessidade de aplicação, na hipótese em análise, de critérios de legais e principiológicos, consistentes na legitimidade subjetiva, proporcionalidade cooperativa e finalidade recuperacional para a adequada compreensão e caracterização do ato cooperativo.

Com relação a legitimidade subjetiva (partes envolvidas), conforme mencionado, apenas as relações cooperativa ↔ cooperado (ou cooperativa ↔ cooperativa) atendem ao requisito subjetivo do ato cooperativo, evidenciando-se o aludido requisito na hipótese em tela. No que se refere à proporcionalidade cooperativa, verifica-se plena conformidade com o princípio cooperativista de gestão democrática e distribuição equitativa de resultados entre os membros.

Nas cooperativas, eventuais sobras (lucros) ou perdas são repartidas de forma proporcional à participação de cada associado nas operações sociais. Da mesma forma, os encargos cobrados dos cooperados (juros, tarifas) destinam-se a cobrir custos e formar fundos da sociedade, revertendo em benefícios aos próprios cooperados conforme o volume de operações de cada.

Essa proporcionalidade econômica é elemento essencial do ato cooperativo, distinguindo-o, de forma clara, da relação bancária tópica, cujo objetivo reside na obtenção de lucro em favor de acionistas externos.

No contexto recuperacional, o critério da proporcionalidade evidencia a necessidade de exclusão dos créditos cooperativos, pois é certo que, se a dívida do cooperado fosse reduzida ou postergada por meio do plano recuperacional, a cooperativa - composta por todos os cooperados - arcaria com esse prejuízo, rompendo a lógica de distribuição proporcional de custos e benefícios. Em outras palavras, os demais membros, de forma indireta, "pagariam a conta" da recuperação daquele cooperado, o que violaria a base mutualista de self-help e responsabilidade proporcional. Por esse motivo, compreendo que a preservação do ato cooperativo na recuperação judicial evita desequilíbrios internos, exigindo que cada cooperado permaneça integralmente responsável por suas obrigações junto à cooperativa, sem transferir parte desse encargo aos demais, por meio do concurso de credores.

Por fim, a finalidade recuperacional (
ratio legis
) é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor viável, preservando a empresa, os empregos e os interesses dos credores, na medida do possível, conforme os princípios da preservação da empresa e da função social (art. 47 da LRF). Há quem questione se a exclusão de determinados créditos do alcance da recuperação judicial prejudicaria sua efetividade.

De fato, se o passivo extraconcursal for muito expressivo, a empresa recuperanda pode não conseguir se reerguer, já que continuará sujeita a execuções e bloqueios fora do plano. Tal circunstância pode colidir com o objetivo recuperacional que é proporcionar fôlego econômico e evitar a falência.

Entretanto, entendo que o legislador ponderou que, no caso específico dos atos cooperativos, incluí-los compulsoriamente na recuperação judicial poderia acarretar mais prejuízos do que benefícios a longo prazo.

Primeiro, porque colocaria em risco a sobrevivência da própria cooperativa credora, entidade que também desempenha função social relevante (empregando pessoas, fomentando produtores locais, etc.).

Segundo, porque forçar cooperativas a perdoar ou alongar créditos poderia desestruturar o sistema de crédito cooperativo, encarecendo ou restringindo futuros financiamentos para todos os cooperados -- o que, em última análise, prejudicaria o próprio setor produtivo que a recuperação judicial pretende preservar.

Terceiro, por se entende que cooperativas e cooperados dispõem de mecanismos internos de renegociação e apoio mútuo que podem ser usados em vez da recuperação judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência vem fixando posição quanto a matéria, como exemplificam os seguintes julgados:

Acerca da temática, em acórdão da lavra do Exmo. Ministro Luís Felipe Salomão no REsp 1141219/MG, julgado há mais de 10 (dez) anos – 03/04/20214 - o C. STJ assentou:

“(...)

5.1
. É bem de ver que as cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos.

As diferenças são sensíveis, pois, a título de exemplo, as cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, os bancos são de capital; o voto tem peso igual pra todos os cooperados; a política operacional é decidida pelos próprios cooperativados; o lucro não está no seu objeto; o preço das operações e dos serviços visa à cobertura de custos e o excedente é distribuído entre todos, na proporção das operações individuais. (MEINEN, Ênio; DOMINGUES, Jane Aparecida Stefanes (Org.). Cooperativas de crédito do direito brasileiro. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 16 e 17)

(...)

5.3. O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social; portanto, com a filiação, é automática e implícita a adesão às suas normas internas, para manutenção da higidez das relações entre os cooperados e entre estes e a cooperativa. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. Nesse passo, a remansosa jurisprudência do STJ reconhece que os estatutos das cooperativas contêm as normas institucionais fundamentais sobre a organização, a atividade de seus órgãos e os direitos e deveres dos associados:

(...)

5.4.
A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado
.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira
[....] essas remunerações não são outra coisa senão senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício
. [...] lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

[...]

O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

[...]

O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

[...]

Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

[...]

Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

[...]

Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao parametrar a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

[...]

O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

[...]

Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito. (CAMPOS, Armando. Plexo normativo das cooperativas de crédito. Brasília: OAB Editora, 2003, p. 126-145) (...)”

Essa orientação do STJ fornece importante reforço de segurança jurídica, aplicando fielmente a letra da lei especial (art. 6º, §13) e orientando a atuação do Poder Judiciário, principalmente em função da proliferação de decisões díspares em vários tribunais após 2021.

A partir do exposto, constata-se que as operações financeiras celebradas entre a agravante e os agravados se enquadram na exceção legal que as protege dos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se consubstanciam em "
atos cooperativos
", realizados entre a cooperativa e seu associado, compreendidos como aqueles destinados à "consecução dos objetivos sociais".

Nesse sentido, a jurisprudência vem fixando, desde 2022, posição quanto a matéria no seguinte sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO. CONTAMINAÇÃO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. REMESSA DO PROCESSO AO MAGISTRADO SUBSTITUTO. CONTRATOS FIRMADOS COM COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO CONFIGURADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA DA RECUPERANDA. 4) CRÉDITO EXTRACONCURSAL - O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005,
tendo em vista que em ambos os contratos firmados entre as partes consta a expressa previsão de que a operação de crédito perfectibilizada caracteriza-se como um "ATO COOPERATIVO"
.
5) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 estabeleça que
"o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria",
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos.
6) Sendo o crédito da agravante extraconcursal, ou seja, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, descabe determinar a suspensão dos descontos relativos aos financiamentos, assim como a devolução dos valores já debitados. 7) Mister ressaltar que dinheiro não é considerado bem de capital, motivo pelo qual não está protegido pelo
stay period
, podendo o credor permanecer realizando os descontos relativos aos financiamentos contratados pela recuperanda diretamente de sua conta bancária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 50330461620228217000 SANTA ROSA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Para fins do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o
stay period
.
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
” (TJMT - 1022094-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente, reconhecendo a extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1) –
Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos" nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5 .764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional
– Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e
não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado
–
Parágrafo único, do art . 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo"
– Inconstitucionalidade formal – Impertinância – Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.” (TJ-SP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693-61.2022.8.26 .0000, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/02/2023 – grifo nosso)

“IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que, com fundamento no art. 6º, § 13 da LREF, acolheu o incidente para determinar a exclusão do crédito arrolado em nome da agravada no quadro geral de credores –
Alegação de que a operação financeira não pode ser considerada "atos cooperativos", pois o crédito elencado está lastreado em cédulas de crédito bancário, típica operação financeira praticada pelo mercado, devendo ser afastada a exclusão – Descabimento –
A data da distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11/2/2022, é posterior à da vigência do disposto no § 13 do art. 6º da Lei n. 14.112/2020, ocorrida em 26 de março de 2021 – Inteligência do art. 5º, § 1º, inc. II da lei n. 14.112/2020 e do art. 14 do CPC – Hipótese na qual,
os negócios jurídicos discutidos decorrem exclusivamente do vínculo de associação existente entre as partes, tanto que, uma vez cessado o vínculo, há o vencimento antecipado dos créditos, consoante disposto nos respectivos títulos, sendo certo ainda que a agravada é uma cooperativa de crédito – Reconhecimento de que tratarem-se de atos cooperativos –
Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2013438-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023 – grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – não SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6º DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” (g.n)
As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “atos cooperativos”, realizado entre a cooperativa e seus associados compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. “5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na
habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016886-74.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024 – grifo nosso)

A discussão em questão aportou no Superior Tribunal de Justiça, ao que trago à lume recente voto o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 2091441 - SP (2023/0281335-4), julgado em
20/05/2025
, no qual se assentou o seguinte:

“Como destaca Rodrigo de Oliveira Spinelli, duas correntes se formaram em torno da interpretação do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, mais especificamente do termo "implica", utilizado pelo legislador. (Revista Síntese. Direito Civil e Processual Civil. Anos XXV, nº 145, Set/Out 2023).

Para a primeira, o verbo "implicar" foi empregado no sentido de que o ato precisa ser analisado, ainda que praticado entre cooperativa e cooperado para o alcance do fim social, para se concluir se é mesmo um ato cooperativo. Se "configurar" um ato de mercado ou contrato de compra e venda de mercadoria, não é ato cooperativo.

Já para a segunda corrente, basta que o ato tenha sido praticado entre a cooperativa e os cooperados para o alcance do fim social para ser ato cooperativo. Assim, a leitura do termo "implica" seria sempre negativa, ou seja, o ato cooperativo não implica uma operação de mercado em nenhuma circunstância. Nessa linha, o verbo "implicar" teria o sentido de (não) "ter como consequência". Em outras palavras, sendo um ato praticado entre a cooperativa e o cooperado, nunca poderá ser tido como uma operação de mercado ou um contrato de compra e venda de mercadoria.

O principal argumento que sustenta o entendimento da primeira corrente, no sentido de que haveria atos entre a cooperativa de crédito e o cooperado para o alcance do fim social que não podem ser considerados atos cooperativos, seria o fato de a jurisprudência entender que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o cooperado e a cooperativa de crédito, de modo que não é possível diferenciá-la das instituições financeiras (
https://www.conjur.com.br/2023-jun-23 /ramirhis-alves-rj-creditos-decorrentes-atos-cooperativos/
).

Ademais, se há uma relação de consumo entre cooperativa e cooperado, há uma relação de hierarquia entre eles e não de mutualismo.

É citado, a propósito, o REsp nº 1.435.979/SP, da relatoria do saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que acolheu o entendimento de que a cédula de produto rural, se emitida por cooperativa rural, que não faz parte do sistema financeiro nacional, constitui ato cooperativo, a ele não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Conclui-se, a partir do referido julgado, que haveria atos entre cooperados e cooperativas que não seriam atos cooperativos, e mais, no caso em que a cédula de produto rural é emitida por cooperativa de crédito, a relação estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não seria ato cooperativo (AgInt no REsp nº 1.219.543/RS), mas um ato típico de mercado.” (STJ – Resp nº 2.091.441 - SP (2023/0281335-4) - RELATOR: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – Julgado em 20/05/2025)

O julgamento conjunto dos REsp 2.091.441/SP e 2.110.361/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) envolveu empresas em recuperação que pretendiam incluir seus débitos junto a cooperativas de crédito (Sicredi e Sicoob, respectivamente) no processo de recuperação judicial – alegando que tais operações, por cobrarem juros e terem prazos como os de mercado, não seriam verdadeiros atos cooperativos. Ademais, as recuperandas questionavam a constitucionalidade ou aplicabilidade do §13 do art. 6º da LRF, introduzido em 2020, assim como na hipótese em análise.

O STJ rejeitou as teses das devedoras e manteve as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), que já haviam classificado os créditos como extraconcursais. Em seu voto, o Ministro Cueva ressaltou que, no caso de cooperativas de crédito,
a concessão de financiamento ao cooperado integra os objetivos sociais da entidade e se ampara no conceito legal de ato cooperativo, definido no art. 79 da Lei 5.764/71”
. Destacou expressamente:
“O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial”
.

O fato de as operações envolverem cobrança de juros em nada altera sua natureza jurídica cooperativa, pois
“a atuação das cooperativas difere da de instituições financeiras tradicionais, baseando-se na mutualidade e na prestação de serviços aos cooperados; a cobrança de juros visa à sustentabilidade da atividade e ao benefício coletivo dos membros”
.

Essa orientação do STJ fornece importante reforço de segurança jurídica, aplicando fielmente a letra da lei especial (art. 6º, §13) e orientando a atuação do Poder Judiciário, principalmente em função da proliferação de decisões díspares em vários tribunais após 2021.

A partir do exposto, constata-se que as contas mantidas pelo agravado, bem como as operações – consistentes na concessão de crédito -, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que as protege dos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se consubstanciam em “
atos cooperativos
”, realizados entre a cooperativa e seu associado, compreendido como aqueles destinados à “
consecução dos objetivos sociais
”.

Isso porque o objetivo da cooperativa é o fornecimento de crédito aos seus cooperados, o que se dá de forma diferenciada das demais instituições financeiras tradicionais, pois, na cooperativa, os clientes são também associados e, portanto, responsáveis diretos pelo sucesso ou insucesso da própria instituição. Em outras palavras, todos os cooperados arcam com eventuais prejuízos e também se beneficiam dos lucros que vierem a ser gerados.

O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, com vistas à consecução dos objetivos sociais.

Já o art. 80, parágrafo único, II, da mesma legislação, estabelece a possibilidade de rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos - sendo esta fórmula obrigatória, nos termos do art. 89.

No caso dos autos, compreendo que os requisitos materiais (substanciais) para enquadramento dos créditos em discussão como extraconcursal se evidenciam, pois existe relação jurídica cooperativa entre as partes, o objeto dos negócios realizados se encontra dentro dos objetivos sociais, conforme estatuto social apresentado, indicando, inclusive o atendimento às finalidades para as quais a cooperativa foi constituída. Por fim, compreendo que a finalidade mutualística (ausência de lucro externo) nas operações relacionadas se encontra evidenciada.

Assim, entendo que os créditos derivados das contas dos agravados junto à agravante, por se enquadrarem como "atos corporativos", não se submetem à recuperação judicial, na forma do que estabelece o art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei 14.112/2020 c/c art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
para reconhecer a natureza de ato cooperativo em relação ao contrato celebrado entre a
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
e os recuperandos FERNANDO GREGORIO e DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, determinando a exclusão dos efeitos da recuperação judicial e, por consequência, autorizar a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade.

Procedo ao levantamento do sigilo inserido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025